Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-10.2015.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Situação que enseja correção do julgado.

Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000755-10.2015.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
ANTONIO IAMONDI NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000755-10.2015.8.26.0510/50000 - Rio Claro 2/2
EMBARGANTE: ANTONIO IAMONDI NETO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.439
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Erro
material

Ocorrência Situação que enseja correção do julgado.
Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
205/213, que julgou extinto o processo.
É O RELATÓRIO.
O erro material contido no aresto atacado é evidente e passível de
correção.
Diante disso, devem ser acolhidos os embargos, conforme pedido neles
formulado, apenas para a correção do erro material verificado no relatório do acórdão,
conforme as seguintes retificações:
Onde se lê: “Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
rejeitou a impugnação...”
Leia-se: “Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu
em parte a impugnação...”
Fica, desta forma, corrigido o erro material.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos, sem alteração do dispositivo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator